Tribunal: TJMT
Processo: 0009184-06.2002.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009184-06.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.851.995/0005-15 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – DEPÓSITO DE VALORES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA ALÍQUOTA DE ICMS –EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – CONDIÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

A suspensão da exigibilidade do crédito, na modalidade do depósito do montante integral, é um direito subjetivo do contribuinte, de modo que sua aplicação decorre, exclusivamente, da condição prevista no inciso II do art. 151 do CTN.

A providência judicial concedida em sede cautelar tem finalidade eminentemente preventiva, ou seja, objetiva-se por intermédio dessa via processual salvaguardar a possibilidade da satisfação ou do exercício de um suposto direito defendido em processo de conhecimento.

As empresas do ramo de construção civil, quando adquirem mercadorias em operações interestaduais para utilização nas obras de sua execução, não estão obrigadas ao pagamento do ICMS (Súmula 432 do STJ).

A continuidade da apreensão de mercadorias em trânsito, com a indisponibilização do bem além do estrito prazo necessário a tal apuração, constitui meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme disposto na no verbete sumular nº 323/STF, o que deve coibido pelo Judiciário.

Portanto, presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a hipótese é de ratificação da sentença e desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida na
Ação Cautelar Inominada nº 0009184-06.2002.8.11.0041
, que julgou procedente a demanda para
“conceder o depósito dos valores exigidos, bem como os originários das futuras compras de materiais, também a suspensão da exigibilidade da alíquota de ICMS cobrados nos TAD’s em tela e, por fim, a liberação das mercadorias apreendidas”.

Nas razões o ente apelante alega a impossibilidade de depósito para a liberação futura de mercadorias, por se tratar de salvo conduto para a apelada.

Sustenta que a decisão não pode ser estendida de forma genérica a casos futuros da mesma espécie.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para
“conceder o depósito dos valores exigidos, bem como os originários das futuras compras de materiais, também a suspensão da exigibilidade da alíquota de ICMS cobrados nos TAD’s em tela e, por fim, a liberação das mercadorias apreendidas”.

O ente apelante busca em seu recurso a reforma da sentença sob o argumento de impossibilidade de depósito para a liberação futura de mercadorias, por se tratar de salvo conduto para a apelada.

In casu
, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, a meu ver, restaram demonstrados o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
a autorizar os depósitos judiciais.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a suspensão da exigibilidade do crédito, na modalidade do depósito do montante integral, é um direito subjetivo do contribuinte, de modo que sua aplicação decorre, exclusivamente, da condição prevista no inciso II do, art. 151, do CTN.

É que o depósito representa uma medida de natureza cautelar. Dará garantia para que o sujeito passivo possa contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer execução fiscal, quando o crédito tributário não tenha tido sua exigibilidade suspensa por meio, por exemplo, de liminar em mandado de segurança etc. Destarte, o depósito do montante integral também é uma garantia de que a Fazenda Pública receberá o crédito tributário, caso a ação judicial seja improcedente.

Do mesmo modo, cumpre frisar o caráter de acessoriedade que qualifica a ação cautelar em relação ao processo principal - ação de conhecimento. Como cediço, a providência judicial concedida em sede cautelar tem finalidade eminentemente preventiva, ou seja, objetiva-se por intermédio dessa via processual salvaguardar a possibilidade da satisfação ou do exercício de um suposto direito defendido em processo de conhecimento (ou de execução). Mas para a concessão de tal medida exige-se a prévia verificação da plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo postulante (
fumus boni iuris
) e a necessidade concreta da providência (
periculum in mora
). É dizer, enquanto houver perigo à integral satisfação de uma pretensão aparentemente fundada e viável, evidencia-se a justificativa plausível para respaldar a expedição, pelo Judiciário, das providências cautelares adequadas, de modo a tornar realmente efetivo o processo judicial.

No caso, quanto ao
fumus boni iuris,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que as empresas do ramo de construção civil, quando adquirem mercadorias em operações interestaduais para utilização nas obras de sua execução, não estão obrigadas ao pagamento do ICMS. Nesse sentido, é a súmula 432 do STJ:

“Súmula 432 - As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.”

Assim, quando adquiridos bens necessários para o desenvolvimento de sua atividade-fim, não há que se falar em incidência desse tributo estadual.

Quanto ao
periculum in mora,
este decorre da

apreensão de mercadorias da empresa apelada como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Todavia, a apreensão de mercadorias pela fiscalização fazendária só se justifica até a lavratura do auto infracional, oportunidade em que se procede à identificação de eventual ilícito tributário praticado. A partir daí, revela-se arbitrária a subsistência da apreensão tanto do veículo transportador como das respectivas mercadorias, mormente se o fundamento for tão somente o de evitar a circulação irregular.

A continuidade da apreensão de mercadorias em trânsito, com a indisponibilização do bem além do estrito prazo necessário a tal apuração, constitui meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme disposto na no verbete sumular nº 323/STF, o que deve coibido pelo Judiciário.

Portanto, presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a hipótese é de ratificação da sentença.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023